Tribunal: STF
Processo: HC 71732
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-14
Data de publicação: 1995-03-14

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS CORPUS".  CONTRAVENÇÃO PENAL: FALTA DE
HABILITAÇÃO  PARA DIRIGIR VEÍCULO (ART. 32 DA L.C.P.). PENA DE MULTA:
PRELIMINAR  DE CABIMENTO "HABEAS-CORPUS". DEFENSOR PÚBLICO: INTIMAÇÃO
PELO DIARIO OFICIAL. NULIDADE.
              1.  PRELIMINAR. Cabe "habeas-corpus" para impugnar pena
de multa. Precedentes da Turma. Voto vencido do Relator no sentido de
que só cabe o "writ" quando há ameaça concreta, atual ou iminente, de
conversão  da  pena de  multa  em pena  de  detenção e  o  paciente e
insolvente (art. 51 do CP).
              2.  MÉRITO. A  intimação do  defensor público  deve ser
feita  pessoalmente  (par.  5.  do art.  5. da Lei n. 1.060/50, com a
redação dada  pela Lei  n. 7.871/89),  ocorrendo a  nulidade prevista
no art. 564,  III, "o", do CPP quando feita pelo Diario Oficial (par.
2. do art. 370 do CPP, acrescentado pela Lei n. 8.701/93).
Precedentes.
              3.  "Habeas-corpus" conhecido e  deferido para anular a
intimação  do Defensor Público e a certidão de trânsito em julgado do
acórdão  e determinar que  nova intimação seja feita pessoalmente, na
forma da lei, com a consequente reabertura do prazo recursal.